Tribunal: TJDFT
Processo: 0009105-58.2016.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. DOCUMENTO PÚBLICO. ABOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS OBSERVADAS. ATENUANTE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. EFETIVA COMPROVAÇÃO.
1. Constatada que houve a adequada produção de provas na fase judicial, com o respectivo cotejo analítico entre os elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, revela-se descabida a aplicação do princípio do in dubio pro reo, diante da certeza quanto à autoria e materialidade do delito praticado pelo acusado, afastando a absolvição por fragilidade probatória.
2. Justifica-se a majoração da pena-base em razão do grau de culpabilidade, quando a quantidade e qualidade dos documentos falsificados levam a uma maior censurabilidade da conduta.
3. Segundo entendimento jurisprudencial, o comportamento da vítima capaz de motivar a tese de ter facilitado o crime, de modo a ensejar a redução da pena-base, não deve pautar-se em meras suposições, sendo necessária a comprovação de haver o ofendido colaborado forma relevante e decisiva para a prática do fato delituoso.
4. Recurso conhecido e desprovido.